Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713292-84.2024.8.07.0006 AGRAVANTES: LEANDRO CASTRO LIMA, KELVIN AUGUSTO RUAS DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por LEANDRO CASTRO LIMA, bem como, KELVIN AUGUSTO RUAS DA SILVA, ambos fundamentados no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra as decisões desta Presidência (ID 77958714 e ID 77958721) que não admitiram os recursos especiais por eles manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – Os agravos não merecem ser conhecidos, porquanto manifestamente inadmissíveis. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo dos agravos de ID 78388949 e ID 78483935 por parte dos agravantes, contra as decisões de ID 77958714 e ID 77958721 que inadmitiram os apelos especiais, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa para ambos. A esse respeito, "A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgInt no HC n. 1.028.784/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025). Ademais, advirto os agravantes de que a interposição de novos recursos com intuito protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço dos agravos de ID 79001702 e ID 79234745. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K